Tribunal: TJSP
Processo: 1012434-28.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Discurso de vereador na tribuna de Câmara Municipal - Referências desairosas - Ação de indenização por danos morais - Revelia - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Declarações proferidas no exercício de mandato parlamentar - Direito à crítica e à liberdade de expressão - Limites da legalidade não ultrapassados - Inaplicabilidade dos efeitos da revelia - Apelação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Discurso de vereador na tribuna de Câmara Municipal - Referências desairosas - Ação de indenização por danos morais - Revelia - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Declarações proferidas no exercício de mandato parlamentar - Direito à crítica e à liberdade de expressão - Limites da legalidade não ultrapassados - Inaplicabilidade dos efeitos da revelia - Apelação desprovida